Tribunal: STF
Processo: ARE 1595407
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado (Doc. 143, fl. 1):

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO SOBRE ATOS DO CNPC. POSSIBILIDADE POR TRATAR-SE DE ATO VINCULADO. NULIDADE DOS ARTIGOS 3º, 13, 15 E 16 DA RESOLUÇÃO CNPC Nº 11/2013. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DO ARTIGO 12 DA MESMA RESOLUÇÃO.
1. Sobre a interferência do Poder Judiciário na atividade regulamentar do Conselho Nacional de Previdência Complementar, não se detecta tal irregularidade, posto que os atos sub judice têm sua origem em atos vinculados ao texto legal e não em atos administrativos pautados na oportunidade e conveniência. Não há falar, dessarte, em controle de mérito.
2. Quanto aos artigos 3º, 13, 15 e 16, apresentam nulidades manifestas. O art. 3º dispõe sobre a retirada de patrocínio mediante o aporte de contribuições do patrocinador devidas somente até a 'data do cálculo', anterior à autorização de retirada a ser emitida pelo órgão fiscalizador, contrariando o art. 25 da Lei Complementar n° 109/2011. Quanto ao artigo 13, inciso II, tem-se que, havendo excedente financeiro no plano de benefícios compondo sua reserva especial, o patrocinador que se retira terá direito ao recebimento de parte desta reserva, no valor correspondente à sua proporção contributiva no custeio do plano, o que contraria o disposto na Lei Complementar nº 109/2001. Já no art. 15 e 16, inciso I, restou evidenciada a violação a direito adquirido, visto acenarem para a possibilidade de mudanças nos planos de benefícios, afetando seus participantes - de modo que são forçados a aderir a outro tipo de plano ou ao recebimento do montante recolhido ao longo do tempo.
3. Não há nulidade da Resolução CNPC nº 11/2013, quanto ao artigo 12, visto referir, o caput, que para fins de equacionamento de déficit deverá haver a identificação dos montantes atribuíveis a participantes e assistidos. Sublinhe-se que o artigo 12 da Resolução CNPC nº. 11/2013 não determina que o beneficiário deverá novamente contribuir. Somente se assim ordenasse, implicaria em violação ao direito adquirido, o que não ocorre no caso presente.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 163 e Doc. 166), foram rejeitados (Doc. 174).
No Recurso Extraordinário (Doc. 187), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO aponta violação aos arts. 2º; 5º, XXXVI, LIV e LV; e 202, todos da CF/1988.
Alega que “o acórdão declarou ilegal artigos da Resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar nº 11/2013 por supostamente estarem em desacordo com a Lei Complementar nº 109/2001. Disse que essa medida era possível porquanto a atuação do CNPC era vinculada e não se situava no âmbito de discricionariedade da Administração. Contudo, o conteúdo da resolução anulado em nenhum momento é tratado pela Lei Complementar nº 109/2001, estando no limite da competência regulamentar do Poder Executivo, nos termos do artigo 202 da Constituição Federal e do artigo 25 da Lei Complementar nº 109/2001” (Doc. 187, fl. 5).
Afirma que, “ao se imiscuir na matéria tratada pela resolução anulada o Poder Judiciário se arvora das competências do Poder Executivo, ofendendo o disposto no artigo 2º da Constituição Federal” (Doc. 187, fl. 13).
Pondera que, “ao assentar que a Resolução 11/2013 do CNPC viola o direito adquirido o acórdão recorrido antes viola do que garante o disposto nos artigos 68, §1º, e 17 da Lei Complementar nº 109/2001. Isso porque, exatamente pela competência dada pelo artigo 25 da LC 25/2001, o CNPC resguardou o direito adquirido dos participantes ao estabelecer a forma de opção pelos planos previstos no momento da retirada, nos limites que os artigos 68, §1º, e 17 da Lei Complementar nº 109/2001 estabelecem” (Doc. 187, fl. 16).
Em exame de admissibilidade (Doc. 198), o Juízo de origem negou seguimento ao RE quanto a matéria objeto do Tema 660/STF e, no mais, o inadmitiu aos fundamentos de que: a) a matéria foi apreciada à luz da legislação infraconstitucional; e b) a análise da questão invocada implicaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279/STF.
No agravo (Doc. 214), a parte agravante refuta os óbices apontados.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 187, fl. 4):

“A Emenda Constitucional nº 45/2004 introduziu no texto da Constituição da República, o parágrafo 3° ao artigo 102 com a seguinte redação, “in verbis”: (...) Por sua vez, o dispositivo constitucional foi regulamentado pela Lei Federal nº 11.418, de 19.12.2006 que introduziu no Código de Processo Civil de 1973, o artigo 543-A, e no Código de Processo Civil vigente, o art. 1035, tendo esse recebido a seguinte redação, “in verbis”: (...)
Em cumprimento ao disposto no art. 1.035 do CPC, que estabelece a repercussão geral como requisito de admissibilidade para o recurso extraordinário, a ser conferido pelo Pretório Excelso, é imperativo que seja demonstrado que a presente demanda apresenta evidente transcendência jurídica e econômica da ação e a necessidade de garantir o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal em relação ao presente recurso extraordinário.
A repercussão econômica e jurídica da demanda se sobressai na medida em que a decisão recorrida, divergindo do posicionamento do STF, desconsidera o fato de que não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico anterior. Com efeito, a solução da demanda passa necessariamente pela definição de quais são os direitos adquiridos assegurados aos participantes e assistidos dos planos de previdência complementar regulados pela LC n° 109/2001.
É indubitável a repercussão jurídica de um caso como o posto para julgamento, na medida em que o deferimento da pretensão também repercute na esfera de interesses (previdenciários) coletivos, o que comprometeria a segurança e a estabilidade das relações jurídicas.
Assim, tem-se que está plenamente demonstrada a relevância e a transcendência das questões constitucionais suscitadas pelo presente Recurso Extraordinário, a respaldar o juízo positivo de admissibilidade e procedibilidade desse pleito excepcional.
Ante o exposto, a União requer seja reconhecida a repercussão geral da presente demanda.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Relativamente ao art. 2º da Constituição,  nos termos da jurisprudência pacífica do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o controle de validade dos atos administrativos realizado pelo Poder Judiciário não viola o princípio da Separação de Poderes. Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO EX-OFFICIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ILEGALIDADE. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 
1. Nos termos da orientação firmada no STF, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade.
2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”(ARE 1.320.412 AGR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 10/9/2021).

Por fim, não se verifica o prequestionamento dos demais dispositivos constitucionais cuja violação se alega no RE, o que atrai o óbice das Súmulas 282 e 356/STF.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente